Tribunal: STF
Processo: HC 197497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O porte de arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, por agente reincidente constitui motivação idônea para a prisão cautelar. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.